Tribunal: TJBA
Processo: 8014962-08.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8014962-08.2022.8.05.0000 COMARCA: ANDARAÍ/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: EVERALDO SILVA NEVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZA PAMPONET SAMPAIO RAMOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DO CORRÉU. DECISÃO PROFERIDA EM 11/05/2017, SENDO, ENTÃO, EXPEDIDO O MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR, CUJA ORDEM FORA CUMPRIDA EM 15/05/2017. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA EM 17/07/2017 E 26/07/2017, RESPECTIVAMENTE, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA, DE MODO QUE, NA DATA D 27/07/2017, FORAM EXPEDIDAS CARTAS PRECATÓRIAS PARA CITAÇÃO DO PACIENTE E DO CORRÉU. NA DATA DE 28/08/2017, FORA EMITIDA CERTIDÃO INFORMANDO QUE OS ACUSADOS FORAM CITADOS EM 24/08/2017, SENDO QUE, NA DATA 24/08/2017, FORA APRESENTADA A DEFESA PELO CORRÉU DJALMA BARBOSA DOS SANTOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA PARA PROMOVER A DEFESA DO PACIENTE, CUJA RESPOSTA SOMENTE FORA APRESENTADA EM 26/10/2017. DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 21/11/2017. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO APRESENTADO PELO CORRÉU DJALMA BARBOSA DOS SANTOS. AUDIÊNCIA REALIZADA EM 21/11/2017, SENDO REAGENDADA PARA O DIA 12/12/2017, DANDO-SE CONTINUIDADE COM A OITIVA DA ÚLTIMA TESTEMUNHA ARROLADA E REALIZADO O INTERROGATÓRIO DOS INCREPADOS, CONCEDENDO-SE PRAZO ÀS PARTES PARA OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO SUCESSIVO DE 10 DIAS – NA MESMA OPORTUNIDADE FOI REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU DJALMA BARBOSA DOS SANTOS. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO PARQUET, NA DATA DE 26/01/2018, E, EM 08/02/2018, PELO PACIENTE, DE MODO QUE, NA RETROCITADA DATA FORA PROFERIDO DESPACHO PARA INTIMAR A DEFESA DO CORRÉU DJALMA BARBOSA DOS SANTOS PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. FINALMENTE, EM 07/03/2018, A MANIFESTAÇÃO DO RETROMENCIONADO ACUSADO FORA APRESENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM 24/04/2018, UNICAMENTE COM RELAÇÃO AO PACIENTE, SENDO O CORRÉU IMPRONUNCIADO. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM NO PRAZO ASSINALADO PELO ART. 422 DO CPPB, CUJO ATO FORA PUBLICADO NO DJE DE 07/06/2019, TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTADO EM 22/06/2014. DEFESA DO CORRÉU DJALMA BARBOSA DOS SANTOS APRESENTOU SEU ROL DE TESTEMUNHAS, CONTUDO, NA DATAS DE 03/07/2019 E 16/07/2019, OS CAUSÍDICOS DOS ACUSADOS RENUNCIARAM AOS PODERES.NA DATA DE 02/09/2019, FOI PROFERIDO DESPACHO DESIGNANDO SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE SORTE QUE, EM 14/10/2019, A SESSÃO FOI REDESIGNADA PARA O DIA 19/11/2019, QUANDO FORA INSTAURADO O INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE. DESPACHO PROFERIDO EM 12/05/2022. EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL FOI PROVOCADA PELAS PRÓPRIAS DEFESAS, TENDO EM VISTA QUE HOUVE RENÚNCIA PELOS DEFENSORES, REPITA-SE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CONSOANTE SUMULADO PELO VERBETE Nº. 64 DO STJ, IN VERBIS: “SÚMULA Nº. 64/STJ - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A PRÓPRIA DEFESA DEU CAUSA À DILAÇÃO PROCESSUAL”. SUPERADA PELO ADVENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA 21/STJ, IN VERBIS: "SÚMULA 21 - PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO." DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8014962-08.2022.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, EVERALDO SILVA NEVES, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (ASSINADO ELETRONICAMENTE)